Tribunal: TJPA
Processo: 0500627-91.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0500627-91.2016.8.14.0301
APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: ANA MARIA LEITE COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS, REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE CARTA DE CRÉDITO. AUTORA DEU DIVERSOS LANCES QUE NÃO FORAM COMPUTADOS POR ERRO DE FUNCIONÁRIA DO BANCO. MAGISTRADO INVERTEU O ÔNUS DA PROVA, DECRETOU REVELIA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, DECLARANDO A RESCISÃO DO CONTRATO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO, A NÃO INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES; CONDENOU AO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS; CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) E CUSTAS/DESPESAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR QUE PRESTOU ADEQUADAMENTE O SERVIÇO A APELADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DE DANOS MORAIS PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

I –
Da análise da documentação acostada aos autos, bem como as alegações da apelante, nota-se que a controvérsia se resume na existência ou não de falha na prestação de serviços do banco apelante, o qual teria deixado de computar os lances da apelada, dessa forma causando prejuízos.

II –
Verifico que as provas apontam para erro da gerente e o banco não se desincumbiu de provar a legalidade dos procedimentos adotados pela sua representante. Assim, considerando que há aplicação do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do banco é objetiva, respondendo pelos atos de seus funcionários independentemente da existência de culpa.

III -
A autora juntou todos os documentos capazes de comprovar a sua participação no grupo de consórcio administrado pelo banco apelante, bem como, diversas conversas via WhatsApp e áudios de conversas entre a autora, sua filha e os funcionários do banco apelante, de onde se extrai que realmente os lances não foram computados exclusivamente por erro da funcionária do banco que utilizou o procedimento errado, provas essas não impugnadas pelo apelante em nenhum momento.

IV
–
No contrato firmado entre as partes existe uma cláusula conferindo poderes a Administradora apelante para receber e dar quitação, efetuar pagamentos e representar o consorciado apelado em assembleias.

V
- Em relação aos danos morais, entendo configurados, descabido seria imaginar que uma falha que perdurou meses possa ter ocorrido sem maiores explicações, sem qualquer abalo a autora, que é pessoa idosa e depositou na Recorrente a confiabilidade de um negócio jurídico, o qual deveria funcionar como facilitador. Merece ainda importância o fator da “chance perdida”, que implica na frustração do negócio almejado, isto é, na não concretização do negócio escolhido, em detrimento de outros.

VI
– Quanto ao valor arbitrado no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não considero razoável ou condizente com o dano sofrido, devendo ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando os transtornos causado e todos os demais aspectos do caso concreto.

V -
Recurso Conhecido e Provido Parcialmente, reformando a sentença recorrida apenas no tocante ao valor da indenização por danos morais, sendo reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a decisão em seus demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0500627-91.2016.8.14.0301

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: ANA MARIA LEITE COSTA

ADVOGADO: BARBARA ARRAIS DE CASTRO CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, nos autos de
Ação Ordinária de Desfazimento de Relação Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas, Reembolso de Parcelas Adimplidas e Reparação por Danos Morais
proposta por ANA MARIA LEITE COSTA.

Narra a inicial da ação: 1) que a autora celebrou um contrato com a apelante de Participação em Grupo de Consórcio, com carta de crédito no valor de R$ 400.000,00, em 13.08.2015; 2) que a autora chegou a oferecer lances sempre acima dos lances anteriores comtemplados, na tentativa de receber a quantia, no entanto nunca conseguiu ser contemplada; 3) ao procurar a apelante, a autora foi surpreendida com a informação de que não havia nenhum lance desde dezembro de 2015; 4) ao procurar uma funcionária do banco requerido constatou-se que os lances da autora não foram computados pelo sistema por falha de uma funcionária que errou o cálculo e deixou de realizar os lances. Requereu inversão do ônus da prova, tutela de urgência para que seja rescindido o contrato e suspensão da cobrança de qualquer valor relacionado ao contrato, no mérito, a nulidade de cláusulas abusivas contidas no contrato, rescisão do contrato com ressarcimento de todos os valores pagos, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Deferido o pedido de tutela provisória de urgência para declarar a rescisão do contrato de participação em grupo de consorcio firmado entre as partes (ID 399742).

Audiência realizada sem conciliação (ID 399742).

Contestação apresentada (ID 399745).

Réplica apresentada (ID 399752).

Sentença proferida (ID 399753), onde o
magistrado decretou a revelia do requerido e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: 1) confirmar os efeitos da tutela provisória, declarando a rescisão do contrato celebrado entre as partes, por falha na prestação de serviços, e determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato, bem como a não inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; 2) condenar o apelante ao ressarcimento de todos os valores pagos pela autora, devidamente acrescidos de juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA-IBGE; 3)
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ
; 4) condenar o réu ao pagamento das
custas/despesas judiciais e honorários advocatícios
na base de 20% sobre o valor total apurado da condenação.

Apelação interposta (ID

399754), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) inexistência de vícios no negócio jurídico; 2) que a autora não comprovou a outorga de poderes à gerente; 3) impossibilidade de restituição imediata dos valores; 4) ausência de dano moral; 5) que o valor arbitrado a título de danos morais foi exorbitante.

Contrarrazões apresentadas (ID 399756).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0500627-91.2016.8.14.0301

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: ANA MARIA LEITE COSTA

ADVOGADO: BARBARA ARRAIS DE CASTRO CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que confirmou os efeitos da tutela provisória, declarando a rescisão do contrato por falha na prestação de serviços, determinou a suspensão da cobrança das parcelas do contrato e inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, condenou ao ressarcimento de todos os valores pagos pela autora, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e pagamento das custas/despesas judiciais e honorários advocatícios.

Em mérito, sustenta o apelante: 1) inexistência de vícios no negócio jurídico; 2) que a autora não comprovou a outorga de poderes à gerente; 3) impossibilidade de restituição imediata dos valores; 4) ausência de dano moral; 5) que o valor arbitrado a título de danos morais foi exorbitante.

De início ressalto que o ônus da prova foi invertido (ID 399742 - Pág. 12) e que o banco foi considerado revel (ID 399753 - Pág. 4).

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como as alegações da apelante, nota-se que a controvérsia se resume na existência ou não de falha na prestação de serviços do banco apelante, o qual teria deixado de computar os lances da apelada, dessa forma causando prejuízos.

Verifico que as provas apontam para erro da gerente e o banco não se desincumbiu de provar a legalidade dos procedimentos adotados pela sua representante. Assim, considerando que há aplicação do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do banco é objetiva, respondendo pelos atos de seus funcionários independentemente da existência de culpa, vejamos:

A autora juntou todos os documentos capazes de comprovar a sua participação no grupo de consórcio administrado pelo banco apelante, bem como, diversas conversas via WhatsApp e áudios de conversas entre a autora, sua filha e os funcionários do banco apelante, de onde se extrai que realmente os lances não foram computados exclusivamente por erro da funcionária do banco que utilizou o procedimento errado, provas essas não impugnadas pelo apelante em nenhum momento.

No contrato firmado entre as partes existe uma cláusula conferindo poderes a Administradora apelante para receber e dar quitação, efetuar pagamentos e representar o consorciado apelado em assembleias, conforme contrato ID nº 399739 - Pág. 14:

PROPONENTE confere, neste ato, poderes à ADMINISTRADORA para (i) tomar todas as providências necessárias à administração do grupo, inclusive para receber e dar quitação, efetuar pagamentos, assinar documentos e contratos, constituir advogados para defesa dos interesses da comunhão dos consorciados; (ii) representá-lo perante outros consorciados, terceiros, órgãos governamentais e empresas seguradoras para a contratação do seguro previsto no contrato e (iii) para representá-lo nas assembleias de

constituição e de contemplação em que não estiver presente e votar as matérias da ordem do dia.

O contrato não é claro quanto a forma que será utilizada para dar lances, mas a mencionada cláusula possibilita que o apelante aja em nome da apelada, assim, não pode prosperar a alegação de que a autora não comprovou a outorga de poderes à gerente, já que o próprio contrato previa essa possibilidade.

O caso não trata de vícios ou nulidades no negócio jurídico, mas de evidente descumprimento obrigacional, posto que
o apelante não se desincumbiu de comprovar que prestou adequadamente o serviço a apelada
, deixou de demonstrar que cumpriu com as obrigações contratuais, por isso, atribui-se ao banco a falha na prestação do serviço através da não computação dos lances da autora, sendo o banco o causador do desfazimento do contrato, devendo ressarcir o consumidor integralmente, sem qualquer desconto ou multa.

Acrescento que não se trata de hipótese de consorciado desistente ou excluído por inadimplência que tem direito a restituição após o encerramento do grupo, mas de hipótese de descumprimento contratual do banco administrador.

A sentença muito bem esclareceu:

Assim sendo
, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pela autora, de forma imediata e de uma única vez, tendo em vista que o presente caso não se trata de simples

desistência do consórcio por parte da autora e sim de uma rescisão contratual, ante o vício na prestação dos serviços
, ou seja, por culpa exclusiva da administradora ré, não sendo caso, portanto, de desconto/dedução da taxa de administração, seguro, ou de qualquer outro valor a título de multa.

No caso vertente, a culpa pela rescisão contratual deve recair integralmente sobre o réu, uma vez que a autora foi totalmente prejudicada em seus lances desde o mês de dezembro de 2015, por um erro da funcionária da empresa ré.
Em outras palavras, a falha na prestação de serviços impõe a devolução integral e imediata dos valores pagos pela autora, com o fito de retornarem as partes ao status quo ante, sendo descabida a retenção de qualquer percentual do valor pago, face ao ato ilícito cometido contra a autora.

Ainda nesse sentido,
a previsão de retenção do percentual a título de despesas administrativas justifica-se apenas na hipótese de desistência voluntária e imotivada, o que não se verifica no caso em apreço.
Por via de consequência, entendo que não é caso de declarar a nulidade de cláusulas contratuais, uma vez que estas preveem a retenção apenas em caso de desistência.

Em relação aos danos morais
, entendo configurados, pois inegável que a desídia da apelante em não computar os lances frustrou as expectativas de contemplação, causando danos morais.

Pois bem, descabido seria imaginar que uma falha que perdurou meses possa ter ocorrido sem maiores explicações, sem qualquer abalo a autora, que é pessoa idosa e depositou na Recorrente a confiabilidade de um negócio jurídico, o qual deveria funcionar como facilitador. Merece ainda importância o fator da “chance perdida”, que implica na frustração do negócio almejado, isto é, na não concretização do negócio escolhido, em detrimento de outros.

Acrescento que mesmo após a constatação da falha, os descontos das parcelas do consórcio continuaram sendo feitos na conta da autora, pois ela optou pelo pagamento através de débito em conta indicada, conforme item “X” do contrato (ID 399739 - Pág. 12), mais uma vez frustrando a consumidora e vendo seu dinheiro ser direcionado à um negócio inseguro.

Quanto ao valor arbitrado no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não considero razoável ou condizente com o dano sofrido, devendo ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto, posto isso:

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.063874-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 17/01/2017).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
JULGO
PROVIDO PARCIALMENTE
, reformando a sentença recorrida apenas no tocante ao valor da indenização por danos morais, sendo reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a decisão em seus demais aspectos.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/08/2020